Tribunal: TJDFT
Processo: 0726699-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726699-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON GUIMARAES AGRAVADO: IOLANDA GUIMARAES LIMA CERUTTI, UEREN DOMINGUES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Wellington Guimarães em face da r. decisão (ID 28322919) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Iolanda Guimaraes Lima Cerutti e Outro, deferiu a penhora de bens que guarnecem a residência do Agravante. Intimado para se se manifestar sobre o interesse no julgamento do presente Agravo de Instrumento (ID 29563202), o Agravante requereu a desistência do recurso (ID 29852663). Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator